Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DESPACHO Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se acerca da possível ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso, na forma dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02